Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015487-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M C ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANDRE ANANIAS FERREIRA D E C I S Ã O Nos termos do Despacho ID 21043388, ficou salientado que, na pendência de julgamento de embargos de declaração (ID 19449446), o Embargado – André Ananias Ferreira – informou a constituição de hipoteca judiciária na matrícula de imóvel da propriedade da Ré/Embargante, com esteio no art. 495, §2o, do CPC. No mesmo despacho, o Embargado foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, bem como para se manifestar sobre a impugnação à hipoteca judicial, ficando advertido de que não poderão coexistir duas garantias do mesmo crédito (depósito judicial e hipoteca). O Embargado se manifestou apenas sobre a impugnação à hipoteca (ID 21364793), deixando transcorrer “in albis” o prazo para contrarrazões aos embargos de declaração. Informou que o depósito judicial apresentado pela Ré/Embargante não denota segurança jurídica. A Embargante apresentou comprovantes definitivos de depósito judicial e depósito complementar (ID 22098005 e ID 22156656). Diante dos novos comprovantes, o Autor/Embargado peticiona (ID 22661356), optando pela garantia na forma de depósito judicial. Assim, diante da expressa opção de ANDRÉ ANANIAS FERREIRA pela garantia na forma de depósito judicial já efetuado, DETERMINO ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal o cancelamento da hipoteca judicial feita sobre imóvel de matrícula n. 331830. Expeça-se ofício ao Registro Imobiliário. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021 13:12:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador